Tribunal: TJMT
Processo: 1005588-95.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1005588-95.2017.8.11.0000
EXEQUENTES: ANTÔNIO VENÂNCIO TORTORELLI NETO E OUTROS
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Execução contra a Fazenda Pública promovida por Antônio Venâncio Tortorelli Neto e outros setenta Exequentes, com vistas ao cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal nos autos do Mandado de Segurança n. 1005588-95.2017.8.11.0000, que concedeu a ordem para determinar o pagamento de reajuste salarial em favor dos peritos criminais, nos termos do voto proferido pelo Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa.
Os cálculos foram impugnados pelo Estado de Mato Grosso no Id. 104938989, que apresentou a planilha que entende por correta.
Na petição de Id. 107221992 os Exequentes concordam com os novos cálculos apresentados pelo ente público, requerendo a expedição dos respectivos pagamentos, através de requisição de pequeno valor – RPV.
Diante desse cenário, homologo os cálculos apresentados no Id. 104938993.
Destarte, ainda que os valores individuais não ultrapassem 40 salários mínimos, considerando que o montante total apresentado na execução coletiva supera o limite trazido pela Lei Estadual n. 10.656/2017 para as obrigações de pequeno valor, determino, com fundamento no artigo 535, §3o, I, do CPC, seja requisitado o pagamento do crédito à Fazenda Pública Estadual, por meio de PRECATÓRIO, observando-se o disposto nos artigos 265 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Registro, por oportuno, que a própria Secretaria deverá providenciar a formalização do precatório, por se tratar de feito que tramita no sistema do Processo Judicial Eletrônico, intimando-se a Exequente, caso necessário, para a apresentação de algum dos documentos constante do rol do art. 267 do Regimento Interno que não conste destes autos.
Após, certificada a materialização do precatório, inclusive com a indicação do número que recebeu, arquive-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.